Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800722-39.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA, POSTO PARAGOMINAS LTDA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO EM VALOR INFERIOR AO EXEQUENDO. HASTA PÚBLICA REALIZADA. BEM ARREMATADO EM VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. TESE RECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INSUBSISTÊNCIA. DEVEDOR QUE CRIOU TODA A SORTE DE EMPECILHOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS. PRETENSÃO TARDIA INSUFICIENTE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SÉRIE DE ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800722-39.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA

Advogado:
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO, BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado:
GUIDO ROGÉRIO MACEDO SILVEIRA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
POSTO PARAGOMINAS LTDA, CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA,
inconformados

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n°

0000844-46.2012.8.14.0039), em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que negou o pedido de cancelamento do leilão ocorrido em 29/11/2019, sob o fundamento de que o depósito voluntário efetuado teria sido feito em valor inferior ao exequendo

a fim de frustrar a continuidade da execução, bem como consignou que o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação.

Em suas razões (ID n.º 2676591), os agravantes pugnam pela reforma da decisão por suposto
error in judicando
.

Historiam a demanda originária, sustentando que a decisão recorrida viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805), eis que determinou que a satisfação do débito deveria ser feita obrigatoriamente pelo meio mais oneroso, qual seja, a alienação judicial do bem imóvel, como também intimou os agravantes a retirarem dos autos os valores que haviam depositado voluntariamente.

Argumentam que até o momento do depósito judicial o agravado não havia apresentado a sua planilha atualizada de débitos, o que só foi feito após o pagamento pelos recorrentes, no dia 04/12/2019, momento posterior à própria alienação do bem em hasta pública. Nesse contexto, aduzem que sem a planilha atualizada do débito, não puderam avaliar a possibilidade de efetuar o pagamento espontâneo do débito em dinheiro ou eventualmente buscar bem alternativo para ser leiloado.

Afirmam que o juízo singular indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel feito pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como ignorou o pedido para a apresentação pelo agravado do cálculo atualizado do débito. Desse modo, aduzem que antes da realização do leilão, como forma de satisfazer integralmente o débito, requereram o juízo de piso autorização para o pagamento integral e atualizado da dívida mediante guia de depósito judicial apresentada em petição no dia 28/09/2019, em cálculo que totalizou o valor de R$ 129.345,98 (cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) ou então que fosse apresentado o cálculo do valor exato.

Mencionam que o valor voluntariamente aferido pelos agravantes foi estimado de acordo com a base de cálculo apresentada na petição inicial, utilizando os mesmos índices de atualização monetária e incidência de juros.

Ressaltam que com o pagamento integral do débito e satisfação da pretensão executória não haveria motivo para a alienação judicial do imóvel, preservando assim o patrimônio dos agravantes, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Contudo, o pedido teria sido mais uma vez ignorado pelo juízo singular antes do leilão.

Noticiam que logo após a arrematação do imóvel realizaram imediatamente o pagamento da guia de depósito judicial na primeira oportunidade que tiveram, diante do horário bancário, e isso antes mesmo dos arrematantes depositarem a primeira parcela do pagamento, requerendo o cancelamento da alienação judicial e o arquivamento do processo por satisfação integral do débito. Narram ainda que em 19/12/2019, a decisão agravada foi publicada no DJe, negando o pedido de cancelamento do leilão judicial e determinando o levantamento dos valores depositados.

Sustentam que a diferença entre o valor depositado em juízo a título de pagamento voluntário do débito foi de apenas R$ 14.539,85 (quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), o que poderia ter sido facilmente sanado mediante um simples despacho determinando a complementação, até porque os próprios agravantes manifestaram disposição nesse sentido.

Alegam que a alienação judicial do imóvel penhorado não poderia se sobrepor ao pagamento voluntário do débito em dinheiro (depósito judicial), sob pena de violar os princípios da menor onerosidade (CPC, art. 805), da economia processual e subverter a ordem preferencial da penhora prevista no art. 835 do CPC.

Gizam que a decisão acarreta risco de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a arrematante requereu, em 20/01/2020, a expedição do mandado de imissão na posse no imóvel leiloado.

Obtemperam que não há lógica em se afirmar que a satisfação voluntária do débito exequendo tenha sido feita no intuito de frustrar a continuidade da execução; eis que, muito pelo contrário, o pagamento do débito tem o condão de satisfazer a pretensão executória, liquidando a quantia executada e, consequentemente, resolver o mérito processual.

Pugnam pela atribuição de efeito ativo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da hasta pública, até decisão final pelo colegiado ou para impedir a imissão na posse por parte da arrematante. Alternativamente, requer que seja concedido prazo para que os agravantes complementem o valor do depósito até que satisfaça o montante exigido pelo agravado.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento da insurgência.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 18/846 (pdf.).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual identificou a prevenção desta magistrada, determinando o encaminhamento dos autos à Secretaria da UPJ (ID n.º 2681875).

Redistribuídos os autos eletrônicos por prevenção, vieram-me conclusos.

Em decisão de ID n. 2765434, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno (ID n. 2878309).

Não foram apresentadas contrarrazões nem ao Agravo de Instrumento nem ao agravo interno.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, aplicando multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios no importe de 5% sobre o valor da causa (atualizado).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Os agravantes almejam o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, objetivando principalmente o cancelamento do leilão judicial 29/11/2019, por suposta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

Pois bem.

O objeto recursal diz com suposto error in judicando.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito ativo, pois a despeito do alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro a probabilidade do direito.

Explico.

Antes de mais, convém anotar que se trata do 4º recurso de agravo de instrumento interposto de forma consecutiva nos autos originários, sendo o 2º versando sobre o mesmo assunto.

No agravo anterior (AI n.º 0810242-57.2019.8.14.0000), os recorrentes pretendiam a suspensão da hasta pública designada.

O presente recurso, por sua vez, é mais do mesmo; com a diferença que agora se alega, além de tudo o que se alegou anteriormente, violação ao art. 805 do CPC, com vistas a cancelar o leilão judicial realizado.

Contudo, em juízo perfunctório, reafirmo que não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, especialmente a probabilidade do direito invocado.

De início, em que pesem a profusão de recursos, fato assumido pelos próprios recorrentes na petição recursal, tenho que a presente insurgência não pode (ainda), de plano, ser considerada protelatória, porquanto amparada no princípio do duplo grau de jurisdição (CR, art. 5º, LV).

Sobre o assunto, entretanto, convém atentar para a advertência de Daniel Assumpção Neves:

Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. (...) (NEVES, Daniel A. Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 1.728).

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, ao contrário do que alegado no recurso, não se verifica que a decisão proferida pelo juízo singular apresenta flagrante ilegalidade.

Os recorrentes não lograram êxito no intento de suspender o leilão designado e agora almejam cancelar a hasta pública já realizada, inclusive obstando o arrematante (terceiro de boa-fé) de ser imitido na posse.

Trata-se de medida drástica.

O processo é um caminhar para frente (iter). O retrocesso ou a estagnação são exceções.

Ao que parece, os agravantes pretendem perpetuar a discussão da lide executiva, invocando novamente questões que já foram alvo de decisões anteriores.

Especificamente quanto a alegada ofensa ao disposto no art. 805 do CPC, a questão que se coloca é que por que se esperou o avançado estágio do rito expropriatório para cogitar-se o pagamento espontâneo do débito, se podiam tê-lo feito antes.

Vale dizer, só se chegou ao meio mais gravoso (alienação judicial), porque os devedores não atuaram cooperativamente para a satisfação do crédito, muito ao revés, criaram toda sorte de empecilhos, de maneira que não podem simplesmente, após toda a movimentação da máquina estatal, inclusive com a arrematação do bem em leilão, pretenderem simplesmente quitar o débito mediante depósito em juízo do que entendem devido.

Note-se que a regra insculpida no art. 805 do CPC não é absoluta, tampouco o pagamento voluntário do débito é meio executivo, sendo curiosa a preocupação dos agravantes com os princípios da economia e celeridade processual somente após a arrematação do bem sub judice.

Convém lembrar que pratica ato atentatório à dignidade da justiça aquele que dificulta ou embaraça a realização da penhora e resiste injustificadamente às ordens judiciais (CPC, art. 774, III e IV).

Tangenciando o mérito, apenas ad argumentandum, a rigor, o exequente tem a obrigação instruir a exordial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa (CPC, art. 798, I, “b”). Assim, pontuo que incumbe aos executados, ao impugnar ou oferecer embargos, anexar planilha com os valores que entendem corretos, em momento oportuno.

Repiso que nunca é demasiado lembrar que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), embora resguardados os direitos do executado, pelo que não verifico, a priori, ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrego à fundamentação supra, no mérito, que se no presente Agravo de Instrumento são repisadas todas as teses outrora levantadas nos recursos anteriores, apenas com pequenos acréscimos, igualmente, serão repetidos fundamentos anteriores, apenas com o acréscimo do necessário.

Nesse contexto, reafirmo que diferentemente do que alegam os agravantes, a execução só ocorreu do modo supostamente mais gravoso aos executados por conta de suas próprias condutas processuais.

Ademais, a alienação judicial do bem imóvel alvo da constrição não significa, de per si, ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805).

E mais: a avaliação da possibilidade de efetuar o pagamento espontâneo do débito em dinheiro ou eventualmente buscar bem alternativo para ser leiloado pelos devedores não pode ser postergada para o derradeiro momento do feito executivo, mormente quando já praticados (e ultimados) inúmeros atos processuais ao longo do feito, com dispêndio de tempo, esforço e trabalho do Poder Judiciário. Isso porque já poderiam ter assim procedido há muito tempo. Assim, não há ofensa à ordem preferencial da penhora prevista no art. 835 do CPC.

Vale lembrar que, a rigor, a quitação do débito não deve ser a última opção do devedor, apenas quando já esgotados todos os meios e recursos cabíveis, sendo importante não olvidar que os devedores foram condenados por litigância de má-fé por inúmeros entraves à efetividade do feito executivo.

Considerando que a execução deve-se dar no interesse do credor e que se vislumbra a possibilidade de satisfação integral de seu crédito, deve ser realizado o leilão mediante a fixação de preço mínimo pelo juízo. Tal fora feito, e o bem imóvel foi arrematado por valor superior ao da avaliação.

Portanto, a despeito da alegação de que a diferença entre o valor depositado em juízo a título de pagamento voluntário do débito foi de apenas R$ 14.539,85 (quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), não há falar em punição dos recorrentes pelo juízo singular.

Portanto, é de ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. Consequentemente, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

Belém - PA,
19
de
março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021